Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE Consultoria e Defesa Administrativa e Tributária. contratada. envolvimento em operação da polícia federal. esquema de tráfico de influência e corrupção. âmbito recursal administrativo. rescisão unilateral do contrato. justa causa. presença. boa-fé e deveres correlatos. infringência. violaçÃo positiva do contrato. honorários ad exitum. verba não devida. execução. extinção.
I. O princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem.
II. Os deveres de conduta impõem que, para se alcançar o interesse perseguido no contrato, as partes sejam “blindadas” de intromissões danosas na sua esfera de vida pessoal e patrimonial que possam atingir a relação obrigacional.
III. A lesão aos deveres anexos à boa-fé objetiva, como ocorre com o rompimento da relação de confiança que existe entre as partes, constitui a chamada violação positiva do contrato e configura inadimplemento contratual a autorizar a resolução do vínculo contratual, mesmo quando cumprida parcialmente a obrigação principal.
IV. Verifica-se a existência de justa causa para rescisão unilateral do contrato, quando a conduta esperada e desejada de lisura e honestidade da contratada foi maculada em razão de seu envolvimento em operação policial, ocorrendo quebra da confiança no êxito da sua atuação, ou no modo em que este seria alcançado, e, portanto, há inadimplemento em razão da violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva.
V. A execução deve ser extinta quando amparada em cobrança de honorários contratuais de êxito não alcançado pela contratada no momento da rescisão justificada do contrato.
VI. Negou-se provimento ao recurso da embargada. Deu-se provimento à apelação da embargante.